Tribunal: TCU
Processo: 007.287/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5193/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.287/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allana Matar de Figueiredo (XXX.962.886-XX); Dante Evangelista Miranda Filho (XXX.793.176-XX); Dayana Cristina Silva Garcia (XXX.034.896-XX); Fernanda Mara Leoncio Silva (XXX.865.436-XX); Gabriela da Rocha Lemos Mendes (XXX.677.380-XX); Grazielle Alessandra da Silva Rodrigues (XXX.236.436-XX); Juliana Nazare Luquez Viana (XXX.003.947-XX); Karina da Silva Oliveira (XXX.588.168-XX); Symaira Poliana Nonato (XXX.927.456-XX); Thainara Padrini Martins Costa Santos (XXX.205.516-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.